Tribunal: TJPA
Processo: 0810943-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810943-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR

AGRAVADO: VIRGINIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO, ANTONIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONFIGURAÇÃO DE DESERÇÃO - RECORRENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO – DECISUM QUE MERECE SER MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar que o recurso de agravo de instrumento teve seu seguimento negado em razão da ausência de juntada de preparo, mesmo tendo sido regularmente oportunizado ao recorrente a regularização do feito.

2-Salienta-se ainda, por oportuno, que esta Relatora oportunizou ao agravante que comprovasse sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos do art. 99, §2º do CPC, tendo o mesmo deixado decorrer in albis o prazo sem cumprimento de tal diligência.

3-Ato contínuo, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente e determinado prazo para que o mesmo pagasse as custas, o que não foi cumprido pelo ora agravante, que, por sua vez, acabou

infringindo o disposto no art. 1.007 do CPC, segundo o qual dispõe:
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

4-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR e agravados VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO; ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBLANO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ARTUR DO AMARAL SEMBLANO JUNIOR
, contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por configuração de deserção, em razão da ausência de juntada de preparo,
tendo como ora agravados
VIRGÍNIA ELANE DE OLIVEIRA SEMBLANO; ANTÔNIO ALUIZIO DE OLIVEIRA SEMBALNO
.

Alega o ora recorrente (ID Nº. 4781725), em suas razões recursais, que não comprovou sua situação de miserabilidade por não ter como fazê-lo, já que com quase 60 (sessenta) anos, aufere sua renda vendendo galões de água.

Aduz que é pessoa de parcos ganhos e assim não possui se quer como provar sua vulnerabilidade econômico-financeira, razão porque não juntou qualquer comprovante de tal situação, salientando ainda que a verdadeira intenção do legislador não é simplesmente negar por negar o acesso ao Poder Judiciário a pessoas que realmente não possuem condições de pagar as custas judiciais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao recorrente, bem assim o regular processamento do recurso de agravo de instrumento.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 4945462), a agravada Virgínia Elane refuta todos os argumentos trazidos pelo ora agravante, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Analisando detidamente os autos, imperioso se faz ressaltar que o recurso de agravo de instrumento teve seu seguimento negado em razão da ausência de juntada de preparo, mesmo tendo sido regularmente oportunizado ao recorrente a regularização do feito.

Salienta-se ainda, por oportuno, que esta Relatora oportunizou ao agravante que comprovasse sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos do art. 99, §2º do CPC, tendo o mesmo deixado decorrer in albis o prazo sem cumprimento de tal diligência.

Ato contínuo, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente e determinado prazo para que o mesmo pagasse as custas, o que não foi cumprido pelo ora agravante, que, por sua vez, acabou

infringindo o disposto no art. 1.007 do CPC, segundo o qual dispõe:
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO. DENEGAÇÃO DE CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
JUSTIÇA GRATUITA. DESISTÊNCIA TÁCITA. RECOLHIMENTO DE GUIA ERRÔNEA. OPORTUNIZAÇÃO PARA REGULARIZAR AS CUSTAS DO RECURSO. INÉRCIA DO AGRAVANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1007 DO CPC/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA, DE OFÍCIO. ART. 1.021, § 4º DO NCPC. I.
É certo que a pena de deserção deve ser aplicada na hipótese em que, intimada a parte para regularizar o preparo, e regularmente intimada para tal fim, não o regularizou.
II. De acordo com o art. 1021, § 4º do NCPC, se o agravo interno for julgado de forma unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante ficará sujeito a pena de multa de 1 a 5% do valor corrigido da causa, que reverterá em favor do agravado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C.Cível - 0042247-82.2017.8.16.0000 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Shiroshi Yendo - J. 20.06.2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE PREPARO NO PRAZO ASSINALADO. PEDIDO DE GRATUDIADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com a sistemática do atual CPC a gratuidade pode ser requerida através de petição, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. De acordo com o art. 99, § 2º, do NCPC, somente poderá o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. Tratando-se de Agravantes que ostentam rendimentos líquidos de mais de R$ 3.500,00, e que não demonstraram a existência de gastos que lhes impeçam de custear a Demanda, além de tratar-se de causa cujo valor foi atribuído em apenas R$ 1.000,00, impõe-se o indeferimento do pleito e a manutenção do julgado. 4. Agravo regimental conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (TJ-BA - AGV: 80023541720188050000, Relator: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2018)

Assim, não comporta reparos a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, devendo ser a mesma mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão por mim proferida que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja a juntada de preparo recursal
.

É COMO VOTO.

Belém, 19/05/2021